Tribunal: TJDFT
Processo: 0004934-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 9.950G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSVOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉ MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ERRO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONFIRMAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a recorrente tinha em depósito e trazia consigo no momento da abordagem policial, cerca de 9.950G (nove mil novecentos e cinquenta gramas) de maconha, o que caracteriza a prática do delito de tráfico de drogas. A versão da recorrente de que estava indo devolver a droga ao verdadeiro proprietário não a favorece, uma vez que sua conduta até então já caracteriza o delito de tráfico de drogas. Além disso, a prova indica, ao contrário do que afirmado pela Defesa, que a recorrente recebeu a droga naquele mesmo dia com a finalidade de repassá-la a possíveis traficantes da cidade de Samambaia/DF, tendo sido abordada assim que deixou sua residência com a droga, uma vez que os policiais receberam informações de que essa entrega da droga seria realizada naquela data.
2. Mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em razão da quantidade de droga apreendida (quase 10 quilos) e de terem sido consideradas 03 (três) condenações definitivas para a avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. Tratando-se de ré multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser apenas parcial.
4. Constatado erro no cálculo da pena, prejudicial à ré, impõe-se a retificação da dosimetria.
5. Tratando-se de ré reincidente e que ostenta maus antecedentes, não se mostra cabível a redução da pena com fundamento no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006
6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
7. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
8. O regime inicial fechado, estabelecido na sentença, deve ser confirmado, uma vez que se trata de ré reincidente e com maus antecedentes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, reconhecer a existência de erro no cálculo da pena, reduzindo a sanção de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 759 (setecentos e cinquenta e nove) dias-multa para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.